Tribunal: CARF
Processo: 10380.732766/2019-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.732766/2019-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.804 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
FRANCISCO JOSE VEIGA DE ALCANTARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública, uma vez comprovados os pagamentos
declarados

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente,
justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro Tomazela.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 105-000.679 da 3a Turma da
DRJ05 (fls. 49 e segs.).
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-calendário 2016,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$9.420,27, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.732766/2019-00
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.804 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.732766/2019-00

A autuação decorreu de:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor
de R$ 64.050,08, por falta de comprovação e detalhada na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
'O desconto da pensão alimentícia não consta na DIRF apresentada pela fonte
pagadora. O contribuinte não apresentou documentos que comprovem o desconta da
pensão alimentícia no ano calendário 2016, tais como comprovantes de rendimentos
(exercício 2017) ou os contracheques do ano 2016. Foi apresentado somente um
contracheque do mês setembro/2019, insuficiente para comprovar dedução do ano
calendário 2016. Desta forma, por não comprovação, foi glosada a dedução.'
Cientificado do lançamento em 04/11/2019, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 06/11/2019, contestando a infração decorrente da glosa de dedução com pesão
alimentícia, no valor de R$ 64.050,08, alegando que não concorda com a infração
porque o valor contestado se refere ao pagamento de pensão alimentícia em virtude de
decisão judicial, conforme normas de direito de família. O contribuinte apresentou
documentos para comprovar suas alegações.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Analisando os documentos apresentados pelo contribuinte, em particular o comprovante
de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte, ano base 2016,
emitido pelo sistema Portal do Servidor do Estado do Ceará, em 24/03/2017 (fl. 10),
verifica-se que consta, no referido documento, o valor de R$ 64.050,08 descontado a
título de pensão alimentícia. Contudo, ao consultar o sistema DIRF da Receita Federal
do Brasil, constata-se que o Órgão Público, Governo do Ceará / Polícia Militar do
Ceará, apresentou, para o mesmo ano base 2016, DIRF retificadora, em 24/09/2019,
com informações zeradas no campo dedução com pensão alimentícia (fls. 48).
Neste caso, a informação apresentada pela fonte pagadora, por meio da DIRF
retificadora que consta nos sistemas da Receita Federal do Brasil, além de substituir a
informação apresentada pelo contribuinte no documento, comprovante de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda na fonte (fl. 10), prevalece para efeito de
comprovação dos redimentos recebidos e dos descontos efetuados.
Assim, como não consta no documento retificado nenhum valor descontado a título de
pensão alimentícia, entendo que não foi comprovada dedução e deve ser mantida a glosa
com dedução indevida de pensão alimentícia na forma efetuada pela autoridade fiscal.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio.

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/11/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 26/11/2020, Recurso Voluntário, fl. 58, ao qual anexa extratos de pagamentos dos
meses do ano de 2016, emitidos pela fonte pagadora, onde constam as deduções dos valores a
título de pensão alimentícia.

É o relatório.

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.804 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.732766/2019-00

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Pensão alimentícia judicial
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de pensão alimentícia judicial. As glosas foram integralmente mantidas no julgamento
da impugnação na DRJ uma vez que aquela turma julgadora entendeu que não ocorreu a
comprovação dos pagamentos, uma vez que a fonte pagadora não declarou as deduções em DIRF
retificadora. Não há nos autos questionamentos acerca da existência de obrigação judicial para o
pagamento.
Em sede de recurso voluntário, o recorrente faz juntar os autos extratos de
pagamentos dos meses do ano de 2016, emitidos pela fonte pagadora Governo do Estado do
Ceará, onde constam as deduções dos valores a título de pensão alimentícia, totalizando os
valores deduzidos em DAA (fls. 66 a 77).
Desta forma, entendo que deve ser restabelecido o valor da dedução de pensão
alimentícia judicial, conforme comprovado, no valor de R$ 64.050,08.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 82
DF CARF MF
Original